Tribunal: STF
Processo: Rcl 45936
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 0001800-18.2014.8.26.0602, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal 
    2. Em 16.3.2021, foi negado seguimento à reclamação nos seguintes termos:
    “(…) o recurso extraordinário teve seguimento negado por decisão monocrática do Juiz Presidente do Colégio Recursal de Sorocaba – 19ª Circunscrição Judiciária, que, pela sistemática da repercussão geral, aplicou o Tema 800, consubstanciado no paradigma do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, e apontou a ausência de outros pressupostos de cabimento do recurso extraordinário. A autoridade reclamada manteve a decisão agravada e, portanto, a inadmissibilidade do recurso pela sistemática da repercussão geral pela aplicação do Tema 800. Aplicou também a tese firmada no Tema 339 da repercussão geral para fundamentar a negativa de seguimento recursal e apontou outros óbices processuais à admissibilidade do recurso extraordinário. 7. Ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.001, 1.030 e 1.042 do Código Processual Civil. 8. O recurso interposto pela reclamante contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi o agravo interno para o Colegiado da origem (fls. 171-191, e-doc. 4). Ainda que fosse cabível, não se tem informação da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, pelo que impertinente a alegação de que o recurso deveria ter sido encaminhado a este Supremo Tribunal. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem” (e-doc. 11).
    Publicada essa decisão no DJe de 18.3.2021, Construtora Alavanca Ltda. opõe embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 14).
    3. A embargante alega que “não houve fundamentação efetiva em relação às teses da embargante[, em pretensa] claríssima e direta violação da regra constitucional talhada no artigo 93, inciso IX, consubstanciada no dever de fundamentação das decisões judiciais” (fl. 3, e-doc. 11).
    Sustenta que “competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte” e que “o juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito” (fl. 7, e-doc. 11).
    Assinala que, “a despeito do precedente do STF cadastrado como Tema 339, no caso em cena não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna” (fl. 8, e-doc. 11).
    Assevera aplicável “a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (fl. 9, e-doc. 11).
    Pede o “provimento [da] Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (fl. 19, e-doc. 11).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Na espécie, a argumentação da embargante reprisa pretensas omissões atribuídas às instâncias ordinárias, que, por óbvio, não podem ser examinadas nos presentes embargos de declaração.
    Diferente do alegado pela embargante, a decisão embargada contém fundamentação suficiente e adequada, tendo-se concluído pela inocorrência da pretensa usurpação da competência deste Supremo Tribunal, por ter a autoridade reclamada atuado nos limites de sua competência.
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa”(RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014).
    6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora